Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-65.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO REQUERIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DOS AUTORES. OMISSÃO CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Embargos de declaração e contrarrazões apresentados pelo requerido após o transcurso do prazo previsto no art. 1.023, caput e § 2° do CPC/2015. Intempestividade reconhecida.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. No caso, embora provido em parte o recurso de apelação dos autores, reformando a sentença de improcedência, os ônus sucumbenciais não foram redistribuídos. Omissão configurada.
4. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser, recíproca e proporcionalmente, distribuídos (art. 86 do CPC/2015).
5. Embargos de declaração do requerido não conhecidos. Embargos de declaração dos autores conhecidos e providos.